Tribunal: STF
Processo: Pet 12721
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por João Luiz Leite, por meio da qual propõe “ação declaratória e cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada”, em face de atos supostamente praticados pelo Ministro da Previdência Social e pelo Presidente do INSS.



    O Requerente informa que foi aprovado na vaga de PcD no processo seletivo para o Curso “Máster de Formación Permanente en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social”, a nível de Pós-Graduação na Espanha, para a formação específica em gestão da Previdência Social.



    Narra que ele e outros candidatos, após 1.500 horas de frequência no referido curso e após as provas, solicitaram o afastamento do Brasil para participarem da fase presencial na Espanha, conforme previsão no Edital do referido certame. 



    Alega que, apesar da prévia consulta à Diretoria de Orçamento (eDOC 14), sobre a existência de orçamento para o PDP – Program de Desenvolvimento de Pessoal, foi cancelada a sua viagem e a de outros candidatos (eDOC 28). 



    Pleiteia, então, a esta Suprema Corte, que seja determinado o cumprimento do Edital, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00.



    Destaca que este STF tem se pronunciado no sentido de que a restrição orçamentária não é motivo para deixar de cumprir edital de concurso público. 



    Ao final, diz que foram comprovados todos os requisitos do art. 273 do CPC, quanto ao pedido de tutela antecipada, uma vez que existe prova inequívoca do alegado, a verossimilhança é clara e há risco de dano irreparável na demora do provimento jurisdicional. 



    Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não “possui condição de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seus alimentos e apresenta seu holerite, contas bancárias ativas onde recebe seus vencimentos e outros empréstimos e possui filho em educação as suas expensas”. (eDOC 1, p. 11). 



    No mérito, requer a procedência do pedido inicial, com a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, além da multa diária de R$ 100.000,00. Ademais, 



    “f) Em pedido subsidiário, requer seja declarado nula a clausula que determina ao autor a proibição de aposentadoria por dois anos, pois não deu causa ao descumprimento do edital. 



    g) Requer seja determinado ao Ministro da Previdencia regulamentar no prazo estipulado a EC 103/2019 que prevê a aposentadoria do deficiente e ao Presidente do INSS que de decisão ao processo de abono de permanência do autor protocolado em 23/01/2024 data em que se aplicava aos servidores a LC 142/2013 e absorvida pela EC 103/2019 nas mesma regras ao servidor deficiente atendendo o pedido do servidor quanto a DER. 



    h) Requer seja Intimado a PERICIA FEDERAL PARA QUE informe a REESTRUTURAÇÃO E OU RECRIAÇÃO DO SIASS na forma que disciplina e regulamenta a pericia ao servidor deficiente na forma da Lei 8112/90, restabelecendo o SIASS. 



    I) Requer que as prioridades não indicadas para não cumprimento do edital seja oficiado a Presidencia Da Republica e ao C. TCU para acompanhamento. 



    j) requer caso o dano de perda do curso e do direito subjetivo se conclua, e diante do strress comprovado pelo atestado o dano moral seja condenado no valor a ser arbitrado por Vossa Excelencia e para fins conciliatórios da se o valor de R$ 80.000,00 “.



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo Autor. 



    Verifico que a presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento dos pedidos expostos na petição inicial. 



    Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃOQUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 02.05.2023. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. Este Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar a “tutela cautelar”, a teor do que dispõe o art. 102, I e III, e alíneas, do permissivo constitucional, uma vez que ausente previsão no rol taxativo de tais dispositivos e porque ficou constatada e devidamente registrada a ausência de interposição de recurso extraordinário, nos autos da AR 2182159-76.2020.8.26.000. 2. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido” (Pet 9923-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023). 



    No caso sob exame, portanto, não se vislumbra nenhuma hipótese apta a instaurar a competência cautelar do STF, uma vez que não se está diante de feito da competência originária deste Tribunal tampouco de recurso extraordinário admitido na origem (ao qual se pretenda atribuir efeito suspensivo), o que impede o conhecimento desta ação. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Pet 12.620, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.06.2024:



    “Decido. 



    De início, cumpre observar que a presente Petição não cumpre os requisitos para exame perante a Suprema Corte, uma vez que a questão nela suscitada não se encontra no rol de competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a pretensão ora formulada não está sujeita à jurisdição do STF, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa no artigo 102, incisos I, II e III, da Constituição Federal. 



    Ressalte-se, ademais, que eventual negativa de apreciação de outros requerimentos formulados nas instâncias ordinárias deve ser atacada mediante a adoção dos recursos e meios de impugnação cabíveis, previstos na Constituição Federal e na legislação processual pertinente, sendo incabível o manejo do presente requerimento originariamente no Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, incide na espécie a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte sobre a natureza estrita do rol de suas atribuições jurisdicionais e que reconhece a absoluta falta de competência do STF para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio Texto Constitucional. Nesse sentido: 



    (…)



    Desse modo, falece competência a esta Corte para processar e julgar o requerimento formulado pelo peticionante. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente petição ante a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos)



    Na verdade, o que o Requerente busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte. 



    Assim, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “ação declaratória e cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o requerimento de tutela antecipada. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



 Documento assinado digitalmente